Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702102-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Superado o ponto relativo à possível ocorrência de prevenção no caso vertente com a esclarecedora manifestação da parte autora (ID 14540027), e como não há nesta pretensão pedido de tutela de urgência, prossegue-se com o procedimento ordinário da ação direta de inconstitucionalidade, na linha do disciplinado na Lei no 9.868/99 e demais normas aplicáveis à espécie. Nessa toada, determino que: Oficie-se ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, para que preste as devidas informações atreladas à lei ou ao ato normativo impugnado, de acordo com a previsão estipulada no art. 6o, parágrafo único, da Lei no 9.868/99 e art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT; Após, notifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para manifestação na forma e no prazo definidos no art. 8o da Lei no 9.868/99 e art. 142 do RITJDFT. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para manifestação (Lei no 9.868/99, art. 8o e RITJDFT, art. 142), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 02 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator